Tribunal: CARF
Processo: 18470.729225/2014-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.729225/2014-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.091 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
IMPÉRIO DO FERRO COM. DE FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUÇÃO
LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Na forma do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea "d", do inciso II, do art. 73 e inciso I, do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
regime do Simples Nacional quando existirem débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, sem exigibilidade suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL a partir de 1o de janeiro de 2015.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.729225/2014-84
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729225/2014-84

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/JFA, sessão de 14 de setembro de 2017, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2/3) e ratificou o entendimento da
DRF/RIO DE JANEIRO/RJ, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/RJO no 947277, de 3
de setembro de 2014 (fls. 6), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI acima referida (fls. 2/3),
alegando:

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729225/2014-84

Submetida à apreciação da 1a Turma da DRJ/JFA, os autos foram convertidos
em diligência mediante o Despacho de 28/04/2016 (fls. 27/28) onde se determinou:
“Em pesquisa realizada ao sistema SIVEX "Consulta débitos após prazo
para regularização", restou em aberto apenas a inscrição em DAU no 70 4
14021677, processo administrativo no 18470.512104/2014-03.
Assim sendo e considerando o princípio da verdade material que norteia os
atos administrativos em matéria tributária, proponho o encaminhamento do
presente ao órgão de origem para aguardar o término do pedido de revisão do
processo no 18470512104/2014-03”.
Cumprindo o quanto determinado, a Autoridade da Unidade de origem
manifestou-se através Despacho Decisório (fls. 29).
Sem intervenção da recorrente em relação ao teor da diligência, ainda que
intimada para isso, os autos voltaram para julgamento em 1o Grau, tendo a 1a Turma da DRJ/JFA
decidido pelo improvimento da MI e mantença da validade do ADE emitido pela DRF/RIO DE
JANEIRO/RJ no sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no
123/2006), conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“Da observação dos dispositivos acima, é possível concluir que não poderá
recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a ME ou a
EPP que possuir débito junto à Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa. Como a interessada tinha débito e não efetuou a
comunicação obrigatória de sua retirada voluntária do sistema, foi excluída de
ofício.
Os débitos geradores do ADE se encontram às fls. 10, alguns de SIMPLES e
uma inscrição em DAU que permaneceu em aberto segundo pesquisa no
sistema SIVEX - Consulta débitos após prazo para regularização.
A empresa alegou haver pedido revisão da inscrição em DAU no 70 4 14021677
(processo no 18470.512104/2014-03), porém, o Despacho Decisório de fl. 29,
concluiu pela manutenção da inscrição em comento e a empresa, mesmo
cientificada do despacho não trouxe razões de defesa.
Assim sendo, restou caracterizada a existência de débitos junto a Fazenda
Pública Federal, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa após o prazo
de 30 dias a contar da ciência do ADE, devendo ser mantida a exclusão do
Simples Nacional.
Por todo o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade para MANTER a exclusão da empresa do Simples Nacional, a
partir de 1o de janeiro de 2015, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/RJO no 947277, de 2014”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015

DÉBITO. EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VEDAÇÃO.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729225/2014-84

É vedada a permanência no SIMPLES NACIONAL de microempresa ou
empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Manifestação de Inconformidade Improcedente

Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário
(fls.50/51) assentando:

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729225/2014-84

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
09/10/2017 – fls. 44 e 58, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 08/11/2017 – fls.
50), a representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 52/54) e os demais
pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
De plano, é consabido que o SIMPLES NACIONAL é regime que, além de
trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não deriva de imposição legal, mas de opção
da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se submeter a todas as regras impostas,
dentre essas, a impossibilidade da existência de dívidas em nome da empresa junto ao INSS,
bem como às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários ou, existindo, estejam com exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Pois bem, concretamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi
excluída do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de
débitos tributários/previdenciários de sua responsabilidade, cuja exigibilidade não estava
suspensa.
Conforme tela da “Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício do
Simples Nacional”, extraída antes do prazo para regularização (fls. 10), estas eram as pendências
da recorrente:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729225/2014-84

A Turma Julgadora de 1a Instância, ao analisar os autos, informou ter restado
pendente apenas os débitos relativos à inscrição em DAU no 70714021677, valor consolidado de
R$ 105.497,05, estando os demais regularizados, conforme despacho exarado em 28/04/2016,
quando da conversão do julgamento em diligência (fls. 27/28):
“Em pesquisa realizada ao sistema SIVEX "Consulta débitos após prazo para regularização", restou em
aberto apenas a inscrição em DAU no 70 4 14021677, processo administrativo no 18470512104/2014-03.
Assim sendo e considerando o princípio da verdade material que norteia os atos administrativos em
matéria tributária, proponho o encaminhamento do presente ao órgão de origem para aguardar o
término do pedido de revisão do processo no 18470512104/2014-03”.
Com isso, estampou-se o seguinte quadro:
a) os débitos de SIMPLES, período de 01/2013 a 01/2014, restaram
regularizados, provavelmente por adesão a parcelamento (esta informação
não consta explicitamente nos autos, embora haja um pedido neste sentido,
sem definição de meses e valores – fls. 11);
b) os débitos inscritos em DAU ficaram aguardando a manifestação da
Autoridade Tributária no PA no 18470.512104/2014-03.
Em 13/05/2016 a Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário –
DICAT -, da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro II, emitiu Despacho
Decisório (fls. 29) acerca do “Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da
União” formulado pela recorrente, com o seguinte teor:
“Tendo em vista Pedido de Revisão de Débitos Inscritos em Dívida Ativa da
União, datado de 21/10/2014, encaminhado pelo contribuinte IMPERIO DO
FERRO COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO
LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob o no 09.374.335/0001-44, a Receita Federal
do Brasil (RFB), com base na análise dos documentos apresentados, referentes
à solicitação em questão, vem informar o seguinte:
O contribuinte alega para a RFB que houve preenchimento de declaração com
erro de fato, relacionados aos débitos referentes à inscrição em DAU de no
70414021677-11, Processo Administrativo 18470.512.104/2014-03.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729225/2014-84

Analisando o pedido de revisão apresentado e os documentos apresentados
pelo contribuinte, verificamos que o contribuinte se limitou a apresentar cópias
de declarações anuais do Simples Nacional (DASN) retificadoras, não
apresentando nenhum documento contábil para justificar tais retificações e não
explicando de que forma estas declarações retificadoras entregues poderiam
provocar uma revisão no débito inscrito em Dívida Ativa da União.
Conclusão
Neste caso, entendemos, salvo melhor juízo, que não cabem alterações na
inscrição em Dívida Ativa da União acima citada considerando que a dívida
regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de
prova pré-constituída, sendo esta presunção relativa, podendo ser ilidida por
prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite, de
acordo com o artigo 204, parágrafo único da Lei n° 5.172, de 25/10/66 (Código
Tributário Nacional – CTN), o que não ocorreu”.
Pois bem, em relação aos débitos do período 01/2013 a 01/2014, tendo em
vista que a Turma de Julgamento da DRJ consultou o sistema SIVEX e encontrou regularidade,
chancelo a decisão de 1o Piso.
No que tange aos débitos junto à PGFN e inscritos em dívida ativa, este
Relator analisou as peças componentes do Processo no 18470.512.104/2014-03 e, de fato, como
bem manifestado pelo Despacho Decisório com a conclusão da diligência (fls. 29), não há
naqueles autos quaisquer documentos comprobatórios dos possíveis erros cometidos pela
recorrente e que poderiam ensejar a retificação pretendida, de forma que o montante apontado
como devido restou incólume.
De outro lado, não se pode olvidar, o Pedido de Revisão protocolizado não
tem o condão de suspender a exigibilidade do débito em discussão.
Então, a conclusão a que se chega, inevitavelmente, é que, i) o débito inscrito
em DAU, inscrição no 70414021677 é comprovadamente devido; e, ii) não se encontrava com
exigibilidade suspensa.
Desse modo, confirmado que o débito inscrito em DAU existia, não estava
com exigibilidade suspensa e não foi regularizado no prazo de até trinta dias após a ciência
do ato excludente, ocorrida em 07/11/2014 (fls. 23/24), correta a exclusão havida, por
descumprimento de norma legislativa em plena vigência1, impondo, assim, o improvimento do
recurso voluntário.

1 LC no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729225/2014-84

DA DECISÃO DO STF
Complementarmente, em relação à possibilidade de vedação ao ingresso ou
posterior exclusão dos contribuintes do regime simplificado pela existência de débitos, a Corte
Suprema já se pronunciou, após o julgamento do RE 627543/RS, com repercussão geral
reconhecida, no qual o plenário do Tribunal Maior acompanhou, por maioria, o voto do Relator,
ministro Dias Tóffoli:
Recurso
extraordinário.
Repercussão
geral
reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado.
Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais pendentes. Lei
Complementar no 123/06.
Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer
com que o sistema tributário nacional concretizasse as diretrizes
constitucionais do favorecimento às microempresas e às empresas
de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro
de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts.
146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição
Federal, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas
empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o
qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI),devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade,
com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729225/2014-84

cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins de fruição
a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.
Na mesma linha, a torrencial a jurisprudência administrativa do CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de
2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é
circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
(Ac. 1001-001.857 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária Sessão de 07 de julho de 2020 – Rel. André Severo
Chaves).
Por fim, não é demais lembrar, a exclusão tem por fundamento, além do já
citado inciso V, do artigo 17, também o inciso I, do artigo 29 e inciso II, caput, do artigo 30,
todos da Lei Complementar no 123, de 2006, verbis:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
In casu, a situação fática a que se refere o inciso II, supra, é justamente a
recorrente possuir “débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”, conforme dicção
do inciso V, do artigo 17:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno
porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
CONCLUSÃO
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.091 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.729225/2014-84

Assim, descumprida a norma cogente e excluída a pessoa jurídica do regime
do SIMPLES NACIONAL em 2014, os efeitos práticos da exclusão projetam-se para o 1o dia do
ano-calendário subsequente, no caso, 01/01/2015, conforme previsão do artigo 31, IV, da LC no
123/2006 (art. 2o do ADE):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro
de 2015, ratificando o ADE da DRF/Rio de Janeiro/RJ e a decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital